Tribunal: TJPA
Processo: 0804104-85.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804104-85.2021.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO VELOSO, ANGELA DE NAZARE NEVES FERNANDES, ANTONIO MARIA GASPAR, ARY DOS SANTOS LOPES, BENEDITA DOS SANTOS VIANA, CRISTIANNE DOS SANTOS GOES, DIANA DEUZA GONCALVES NUNES, DENNYSON MIRANDA ARRAIS, DEZILENE PINHEIRO DA ROSA, ANTONIO SILVIO GARCIA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV do CPC/15;

II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso;

III –
In casu
,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada por Andréia dos Santos Monteiro e outros, servidores públicos efetivos da área de saúde do Município de Ananindeua, em desfavor do Município de Ananindeua
,
o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua julgou procedente a referida ação para declarar a nulidade dos descontos previdenciários aplicados aos apelados sobre o adicional de insalubridade, bem como condenou o Município recorrente a restituir os valores descontados à título de adicional de insalubridade observados mês a mês de cada recorrido, excluindo o período prescrito;

IV -
Compulsando o recurso de apelação interposto pelo Município recorrente, constata-se que as exposições dos fatos e de direito suscitadas no referido apelo não guardam qualquer relação com a sentença proferida pela autoridade de 1º grau, visto que não contesta
os fundamentos do
decisum
;

V -
Outrossim, em razão da
falta de dialeticidade do recurso interposto pelo apelante, este não deve ser conhecido, tendo em vista a ausência de pressuposto de admissibilidade;

VI - Recurso de Apelação não conhecido;

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
05

a 14
de
junho
d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada por
ANDRÉIA DOS SANTOS MONTEIRO VELOSO e outros
,
julgou procedente a referida ação para declarar a nulidade dos descontos previdenciários aplicados aos apelados sobre o adicional de insalubridade, bem como condenou o Município recorrente a restituir os valores descontados à título de adicional de insalubridade observados mês a mês de cada recorrido, excluindo o período prescrito.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em resumo, na referida ação (
Num. 12914084 - Pág. 1/
15)
, o patrono dos apelados narrou que os mesmos são servidores públicos efetivos da área de saúde do Município de Ananindeua.

Salientou que os apelados constataram que foram realizados descontos em seus contracheques em favor do Instituto de Previdência do Município de Ananindeua.

Ressaltou que os referidos descontos incidiram sobre o adicional de insalubridade concedido aos apelados.

Sustentou, em síntese, que descontos previdenciários efetuados nos contracheques dos apelados oriundos do pagamento do adicional de insalubridade eram indevidos.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a suspensão da cobrança das contribuições previdenciárias sobre o adicional de insalubridade nos vencimentos dos apelados, bem como a condenação do Município de Ananindeua a restituir os valores descontados indevidamente dos recorridos.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada, julgando procedente a ação ajuizada pelos apelados (
Num. 12914114 - Pág. 1
/5).

Nas razões recursais (
Num. 12914116 - Pág. 1
/6), o patrono do Município apelante ressaltou que a importância desempenhada pelos Agentes Comunitários de Saúde no âmbito municipal.

Aduziu que houve a edição da Lei nº 11.350/2006, que regulamentou o
§ 5º do art. 198 da Constituição Federal, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006.

Asseverou que o pleito dos apelados se fundamenta no inciso II, § 3º, do art. 9º da Lei nº 13.342/2016.

Sustentou que que para seja dado o fiel cumprimento da Lei nº 11.350/2006 se faz necessário a edição de legislação específica que regulamente pagamento de adicional de insalubridade ao servidor.

Aduziu que embora seja plenamente reconhecido o direito de pagamento de adicional de insalubridade aos
Agentes Comunitários de Saúde, este direito só poderia ser feito com sua devida regulamentação através de norma específica o oque ocorreu com a edição do Decreto nº 190/2019.

Salientou que,
ao contrário do que busca fazer crer os apelados, é vital a edição de norma regulamentadora para o pagamento do adicional de insalubridade, por se tratar de norma de eficácia limitada, não gerando efeitos imediatos.

Arguiu a impossibilidade do pagamento de adicional de insalubridade à míngua de legislação específica que o preveja, sendo impossível o pagamento de valores retroativos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo julgada improcedente ação ajuizada pelos apelados.

Os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (
Num. 12914120 - Pág. 1
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 12922224 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Promotor de Justiça convocado, Dr. João Gualberto dos Santos Silva
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos em razão do que preceitua o art. 178 do NCPC (
Num. 13544091 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausente um pressuposto de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que
que a autoridade de 1º grau
julgou procedente a ação ajuizada pelos apelados, servidores públicos efetivos da área de saúde do Município de Ananindeua, para declarar a nulidade dos descontos previdenciários aplicados aos recorridos sobre o adicional de insalubridade, bem como condenou o Município recorrente a restituir os valores descontados à título de adicional de insalubridade observados mês a mês de cada recorrido, excluindo o período prescrito.

C
o
mpulsando o recurso de Apelação interposto pelo Município recorrente, constata-se que o patrono do ora apelante arguiu que
o pleito dos apelados se fundamentava no inciso II, § 3º, do art. 9º da Lei nº 13.342/2016 e que embora seja plenamente reconhecido o direito de pagamento de adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde, este direito só poderia ser feito com sua devida regulamentação através de norma específica o o que só ocorreu com a edição do Decreto nº 190/2019.

Aduziu, ainda, que,
ao contrário do que busca fazer crer os apelados, é vital a edição de norma regulamentadora para o pagamento do adicional de insalubridade, por se tratar de norma de eficácia limitada, não gerando efeitos imediatos.

Entretanto,
ao analisar a exordial ajuizada pelos apelados, constata-se que os recorridos
não pleitearam, em nenhum momento, o pagamento do adicional de insalubridade a seu favor, mas sim
a nulidade dos descontos previdenciários que estavam sendo aplicados indevidamente em seus contracheques sobre o adicional de insalubridade que já recebiam, pleito esse que foi julgado procedente pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o recurso interposto pelo Município recorrente não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do apelo, visto que
não contesta
os reais fundamentos do
decisum
recorrido.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.

1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes

judiciais;

3. Recurso não conhecido.
(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
.

3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença.

4. Apelação não conhecida.

5. Decisão unânime.
(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)”

Outrossim, em razão da
falta de dialeticidade do recurso interposto pelo apelante, este não deve ser conhecido, tendo em vista a ausência de pressuposto de admissibilidade

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
05
de junho

de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/06/2023